Tribunal: TJMT
Processo: 1020365-12.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1020365-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ - CPF: 031.173.141-48 (AGRAVADO), LEIDIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 023.845.371-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA – DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E DA APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – TESE DE INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TESE PRINCIPAL DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO (OU REDUÇÃO) – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE CASSADA – MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO QUANTO TESE SUBSIDIÁRIA DE EXCESSO À EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 525, §1º., III, CPC, na impugnação pode o executado alegar inexigibilidade da obrigação, como é o caso do pedido de afastamento da multa cominatória por descumprimento (ou sua redução).

Assim, inexigibilidade da multa cominatória no presente caso encontra-se relacionada ao seu próprio cabimento, não havendo falar em declaração de valor correto ou apresentação de cálculo, portanto, em rejeição liminar da impugnação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação De Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Negativação Indevida com pedido de liminar, em fase de cumprimento de sentença nº 0001566-69.2017.8.11.0110, cód. 40045 - Vara Única da comarca de Campinápolis movida por
PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução.

Suscita a redução do valor da astreinte, ao fundamento de evidente incompatibilidade da penalidade com as circunstâncias da demanda e do desrespeito a razoabilidade e proporcionalidade, quando da sua fixação.

Adiante, defende excesso de execução, relativamente a não incidência de juros de mora e honorários advocatícios sobre o valor das astreintes, por se tratar de bis in idem, o que é vedado.

Colaciona julgado do STJ.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito requer seja reformada a decisão para que seja reduzido o valor das
astreinte
fixados pelo juízo “a quo”; subsidiariamente, que seja afastada a aplicação de juros sobre o valor da
astreinte.

Foi concedido efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação De Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Negativação Indevida com pedido de liminar, em fase de cumprimento de sentença nº 0001566-69.2017.8.11.0110, cód. 40045 - Vara Única da comarca de Campinápolis movida por
PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução.

A decisão agravada é a seguinte:

“(...)

Sem maiores alongamentos, o parágrafo quarto do artigo 525, do CPC apresenta a seguinte disposição.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Em consequência à norma anterior, assevera o §5°.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

No caso dos autos, limita a executada em arguir o excesso, justificado pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a astreintes superou o valor da efetiva condenação.

Em consequência a isto, e, sem maiores alongamentos, rejeito a impugnação em sua integralidade em razão à ausência de manifestação da executada para informar os valores que entende por cabível, restringindo a alegações genéricas e meramente protelatórias.

De rigor pontuar que sobre tal decisão, não há o que falar em cerceamento de defesa, especialmente pela impossibilidade de dilação probatória à impugnação da execução.

Outrossim, assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO VALOR DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. ALTERAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado. Precedentes.

2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1754670/GO, T4 – QUARTA TURMA, relator Ministro RAUL ARAÚJO, julgamento em 10.05.2021)

Portanto, estando devidamente apresentados os valores a serem adimplidos, e, não constatando qualquer nulidade, o prosseguimento é medida de rigor.”.

A matéria discutida cinge-se à regularidade na rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Agravante, que, nos autos de origem requereu o afastamento da
astreinte
ou, sua redução a patamar razoável e proporcional à natureza da ação principal.

Destarte, observa-se da impugnação que o agravante defendeu a inexigibilidade da multa coercitiva objeto de execução ou, sua redução, sendo o excesso de execução alegado de forma subsidiária.

Ora, o pedido de inexigibilidade da multa cominatória no presente caso, encontra-se relacionada ao seu próprio cabimento, não havendo que falar em declaração de valor correto ou apresentação de cálculo; cabe ao magistrado, à luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, também que a decisão que comina astreinte não preclui, portanto, não faz coisa julgada material, decidir se é o caso de afastamento, redução ou manutenção.

Trago a colação julgado de situação análoga:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, EXIBIÇÃO DE CONTRATO, RESCISÃO DE CONTA CORRENTE E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DO VALOR QUE O EXECUTADO ENTENDE CORRETO E DA APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO, NOS TERMOS DO ART. § 4º DO ART. 525 CPC. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU/EXECUTADO. DEFENDEU A INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE CASSADA. 1. Agravo de Instrumento provido. (TJPR - 16ª C.Cível - 0035562-20.2021.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 27.09.2021)” (TJ-PR - AI: 00355622020218160000 Campo Mourão 0035562-20.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 27/09/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2021)

Todavia, ao caso se aplica o artigo 525, §5º., do CPC que prevê que
“Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento,
ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.
”,
pois, quanto ao pedido subsidiário de excesso, não foi apresentado o valor correto ou demonstrativo, que se mostra imprescindível.

Por fim, não há como se adentrar ao aprofundamento da matéria em si,

ou seja, se é o caso de afastamento ou minoração da multa, pois, a questão foi rejeitada liminarmente pelo magistrado “a quo”, sob pena de Supressa de Instância, ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição e a Ampla Defesa; desta feita, o caso é de cassar parcialmente a decisão, afastando a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante,
no tocante a matéria relacionada a exigibilidade da multa cominatória.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar parcialmente a decisão agravada, afastando a rejeição da liminar de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, no tocante a matéria relacionada à exigibilidade da multa cominatória, para que haja sua apreciação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022